Tribunal: TJBA
Processo: 8065561-77.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065561-77.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): ADRIANA SANTOS BARROS AGRAVADO: TERRA E LOG TERRAPLENAGEM E EDIFICACOES LTDA e outros Advogado(s): Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO DE BENS PRÉVIO OU PRÉ-PENHORA. FRUSTRAÇÃO DA CITAÇÃO. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. ARRESTO ONLINE PELOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. POSSIBILIDADE. ARTS. 830 E 854 DO CPC. DECISÃO RECORRIDA REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de arresto executivo em ação de execução de título extrajudicial, sob o fundamento de que a constrição patrimonial deveria ocorrer apenas após o esgotamento dos meios de citação dos executados. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de realização do arresto executivo de bens e ativos financeiros dos executados antes da citação, mediante utilização dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, nos termos do art. 830 do CPC. III. Razões de decidir 3. O arresto executivo visa garantir a efetividade da execução, convertendo-se automaticamente em penhora caso o executado não satisfaça a obrigação após a citação (CPC, art. 830, § 3º). 4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, frustrada a tentativa de localização do devedor, é admissível o arresto executivo na modalidade online, sem necessidade do exaurimento das tentativas de citação. 5. A utilização dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud se revela instrumento legítimo e eficaz para a busca de bens passíveis de arresto, assegurando a efetividade da execução e o direito do credor à satisfação de seu crédito. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº 8065561-77.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e, agravados, HUMBERTO COSTA SANTANA e TERRA E LOG TERRAPLENAGEM E EDIFICACOES LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.